Tribunal: STF
Processo: RHC 264010
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.013.250/MG, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.



    Agravo regimental não conhecido (doc. 27).



    Neste recurso ordinário, requer-se:



    a. O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;



    b. O reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com o consequente exame do mérito das teses defensivas, garantindo-se ao recorrente a apreciação de seu pedido;



    c. Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam não ser cabível a anulação, que este Supremo Tribunal Federal, diante da manifesta ilegalidade, conceda a ordem de habeas corpus de ofício, assegurando ao recorrente a revisão de sua condenação nos pontos em que houver constrangimento ilegal;



    d. A intimação do Ministério Público Federal para contrarrazões;



    e. O provimento do presente recurso, com a consequente restauração da ordem constitucional violada (doc. 33, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O presente agravo regimental não comporta conhecimento.



    O agravante se limitou a impugnar apenas um dos fundamentos da decisão de não conhecimento do writ, qual seja, a ausência de instrução deficiente, sem rebater o segundo fundamento, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado.



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 28 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, anoto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator